Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720179-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: YLAENE NILDA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 47026577), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de YLAENE NILDA GONCALVES e outro ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0719223-03.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Agravante para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97 e quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, reconhecendo, ainda, a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020, nos termos seguintes (ID 152356991 na origem): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por YLAENE NILDA GONCALVES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletivo no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97; e (ii) há excesso na execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. A parte exequente juntou resposta à impugnação (ID 152116752). É o relato do necessário. DECIDO. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” [grifos nossos] A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” [grifos nossos] Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. [grifos nossos] “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. [grifos nossos] Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. A exequente aplicou corretamente os índices de correção monetária, todavia, há o excesso com relação à quantia devida, a qual deve ser limitada até 27/04/1997. De tal modo, a alegação do DF, segundo a qual: A parte autora aplicou o índice IPCA-E em sua atualização, desde 01/01/2001 até 30/11/2021, segundo memória de cálculo. No entanto, o índice a ser aplicado até 28/06/2009 é o INPC e a partir dessa data até dezembro de 2021 é a TR, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009, não merece prosperar. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". Após a preclusão da decisão, em vista da sobrecarga da Contadoria, o juízo em comum acordo com aquele órgão e a secretaria, faculta ao exequente a juntada dos cálculos atualizados. Intime-se para apresentação dos cálculos: 5 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos à Contadoria. Com os cálculos, intime-se o DF para manifestação. Prazo: 10 dias, já considerado o prazo em dobro. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. Ao CJU: Intimem-se. Prazo: 15 (quinze) dias para exequente; 30 (trinta) dias para o DF. Preclusa a decisão, intime-se o exequente. Prazo: 5 dias. Interposto agravo, retornem conclusos. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) Distrito Federal insurge contra a que a r. decisão que determinou que fosse realizado pagamento em favor do(a) exequente, ora agravado(o) ao estabelecer o percentual fixo de 0,5% (meio por cento) ao mês a título de juros moratórios para fins de atualização do valor da condenação, teria previsto um ônus superior ao legalmente estabelecido para tal finalidade, causando o enriquecimento sem causa da parte autora, ora recorrida, em violação ao disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/201; (ii) os cálculos apresentados pelo(a) exequente, ora agravado(a), diferem demasiadamente do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal; (iii) a Suprema Corte, após modular em 25/03/2015 a decisão nas ADIs 4425 e 4357 (870.947 SERGIPE), para determinar a aplicação do IPCA-E apenas a partir de 26/03/2015, novamente se pronunciou acerca da extensão daquela decisão para esclarecer que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, somente fora considerado inconstitucional quando aplicado à correção de precatórios já expedidos, sendo, pois, plenamente válido, em vigor e aplicável para correção de débitos do Poder Público até o momento anterior à expedição da requisição; (iv) a maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, segundo o qual foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório; (v) o entendimento acompanha o já definido pelo STF quanto à correção no período posterior à expedição do precatório. Em seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra; (vi) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE n. 870.947 (Tema n. 810); (vii) se infere que o Supremo Tribunal Federal ainda não declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5° da Lei n° 11.960/09 no que se refere à correção dos créditos até a data da expedição do precatório; (viii) no presente caso, não houve sequer a expedição do precatório; (ix) nesta esteira STF, no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n° 870947/SE [1]), fixou a tese de que: “(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; )(...)”; (x) à luz do quanto determinado pelo Supremo Tribunal Federal, não há falar, data maxima venia, em condenação a ser atualizada pelo IPCA, mas sim a correção efetuada pela TR, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, eis que a norma em tela goza de presunção de constitucionalidade; (x) a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, o crédito do(a) agravado(a) deve ser corrigido pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009. O Agravante pleiteia atribuição do efeito suspensivo. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para fixar os valores da condenação, após a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que discrimine os parâmetros de cálculo para o feito de aplicação do art. 12, II, da lei 8.177/91. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 47026577), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de YLAENE NILDA GONCALVES e outro ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0719223-03.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Agravante para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97 e quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, reconhecendo, ainda, a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97 e quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, reconhecendo, ainda, a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Importante salientar, em relação ao tema, que essa Relatoria teve oportunidade, por diversas vezes, de se manifestar em relação à questão trazida por diversos demandantes, em casos congêneres, em relação à aplicação do índice IPCA-E. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque o Agravante trouxe algumas questões que merecem apreciação, sobretudo em relação à modulação feita pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 (870.947 SERGIPE), resultando na aplicação do IPCA-E apenas a partir de 26/03/2015, pronunciando-se, ainda, pela extensão daquela decisão para esclarecer que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, somente fora considerado inconstitucional quando aplicado à correção de precatórios já expedidos, sendo, pois, plenamente válido, em vigor e aplicável para correção de débitos do Poder Público até o momento anterior à expedição da requisição. Trata-se de questão de merece maior debruçamento, a ser feito por ocasião da apreciação do mérito do agravo. Além disso, os efeitos da decisão agravada, na origem, podem materializar potencialidade de risco de dano irreparável, na possibilidade da decisão agravada ensejar a utilização do índice enquanto pendente o julgamento do presente processo, o que, ainda, prejudicaria o resultado útil do processo. Vejo, nesse sentido, irreversibilidade da medida em relação ao prosseguimento do feito, que não pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária, sobretudo quando é necessário retomar tema que o Agravante traz à apreciação. Assim sendo, o que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que o Agravante obteve êxito em demonstrar ponto de controvérsia, apontando o periculum in mora, uma vez que há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do Erário. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão do feito na origem. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo apenas para sobrestar a eficácia de decisão, como pleiteado no corpo da peça de agravo, tendo em vista que houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão agravada na origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2023 09:57:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador